Tribunal: TJSP
Processo: 1059368-65.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. JULGAMENTO DEFINITIVO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS NO RE 870.947. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

Tendo em vista o posicionamento divergente firmado pelo STF em precedente vinculante, impõe-se, na espécie, ajustar o entendimento adotado no acórdão anterior para determinar a adoção dos critérios firmados no RE 870.947 (j. 20-9-2017), julgado com caráter de repercussão

Ementa:
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. JULGAMENTO DEFINITIVO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS NO RE 870.947. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

Tendo em vista o posicionamento divergente firmado pelo STF em precedente vinculante, impõe-se, na espécie, ajustar o entendimento adotado no acórdão anterior para determinar a adoção dos critérios firmados no RE 870.947 (j. 20-9-2017), julgado com caráter de repercussão geral, que reiterou, sem modular os efeitos de sua decisão, os parâmetros definidos no acórdão das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.357 e 4.425, no tocante com a Lei n. 11.960/2009 (de 29-6).

Reconsidera-se o julgado, adequando-se o acórdão ao atual entendimento do STF.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000390542
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1059368-65.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado CARLOS EDUARDO MADOGLIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Adequaram o acórdão ao atual entendimento do STF. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
RICARDO DIP
Relator
Assinatura Eletrônica

AC 1059368-65.2017.8.26.0053 -TJSP -11a C.D.Púb. -MMF -Voto 56.128 -2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível 1059368-65.2017.8.26.0053
Procedência: São Paulo
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 56.128)
Apelante:
Fazenda do Estado de São Paulo
Apelado:
Carlos Eduardo Madoglio
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. JULGAMENTO
DEFINITIVO
DOS
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
OPOSTOS NO RE 870.947. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
Tendo em vista o posicionamento divergente
firmado pelo STF em precedente vinculante, impõe-se,
na espécie, ajustar o entendimento adotado no acórdão
anterior para determinar a adoção dos critérios firmados
no RE 870.947 (j. 20-9-2017), julgado com caráter de
repercussão geral, que reiterou, sem modular os efeitos
de sua decisão, os parâmetros definidos no acórdão das
Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.357 e 4.425, no
tocante com a Lei n. 11.960/2009 (de 29-6).
Reconsidera-se
o
julgado,
adequando-se
o
acórdão ao atual entendimento do STF.
RELATÓRIO:
1.
Carlos Eduardo Madoglio, delegado de polícia,
ajuizou a presente ação contra a Fazenda do Estado de
São Paulo, visando que cessem os descontos referente
ao Adicional por Direção da Atividade de Polícia
Judiciária -Adpj, durante o período em que esteve
afastado das atividades para tratamento de saúde, bem
como sejam restituídos os valores descontados a esse

AC 1059368-65.2017.8.26.0053 -TJSP -11a C.D.Púb. -MMF -Voto 56.128 -3
título.
2.
A r. sentença de primeiro grau julgou procedente a
demanda, condenando a requerida no pagamento da
quantia de R$91.730,71, respeitada a prescrição quinquenal. Sobre o valor devido incidirá correção
monetária pelo Ipca-E, a partir dos descontos indevidos, e
juros de mora, desde a citação, de acordo com o disposto
na Lei n. 11.960/2009 (de 29-6). Fixou-se os honorários
advocatícios em favor do requerente em 10% do valor da
condenação (e-págs. 106-9).
3.
Acórdão proferido por esta 11a Câmara de Direito
Público negou provimento ao apelo da Fazenda do Estado
de São Paulo, mantendo a r. sentença de origem.
4.
Contra esse decisum, interpôs a Fazenda do
Estado de são Paulo recurso extraordinário, em suma,
visando à reforma do decisum quanto aos critérios de
indexação monetária (e-págs. 149-63).
Respondeu-se ao recurso (e-págs. 165-70).
5.
Determinou-se o retorno dos autos a este órgão
julgador para reexame do apelo sob a óptica do decidido
no REsp 1.492.221.
É o relatório em acréscimo ao da sentença,
conclusos os autos recursais em 19 de maio de 2020 (e-
pág. 185).
VOTO:
6.
Tendo em vista o posicionamento firmado pelo STF

AC 1059368-65.2017.8.26.0053 -TJSP -11a C.D.Púb. -MMF -Voto 56.128 -4
em precedente vinculante, impõe-se, na espécie, ajustar o
entendimento
adotado
no
acórdão
anterior
para
determinar a adoção dos critérios firmados no RE 870.947
(j. 20-9-2017), julgado com caráter de repercussão geral,
que reiterou, sem modular os efeitos de sua decisão, os
parâmetros definidos no acórdão das Ações Diretas de
Inconstitucionalidade 4.357 e 4.425, no tocante com a Lei
n. 11.960/2009 (de 29-6).
POSTO
ISSO,
pelo
meu
voto,
ajusta-se
o
entendimento adotado no acórdão anterior, por meio do
vertente julgado, determinando-se a adoção dos critérios
estabelecidos pelo STF no julgamento definitivo dos
embargos declaratórios opostos contra o RE 870.947 para
o cálculo do quantum debeatur.
Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes, no
caso de objeção quanto a essa modalidade de
julgamento, manifestar sua discordância no momento da
interposição de recursos.
É como voto.
Des. RICARDO DIP relator
(com assinatura eletrônica)